Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (AGRAVADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (AGRAVADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVADO), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (AGRAVADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (AGRAVADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011003-54.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO - AUSÊNCIA – EMITENTE DO CHEQUE EXCLUÍDO DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se o emitente dos cheques que se pretende a inclusão no quadro geral de credores das empresas recuperandas, foi excluído do polo ativo da recuperação judicial, por consequência, não se pode admitir que os créditos tirados em seu nome sejam inseridos no regime recuperacional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011003-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, CARLA ADRIANA FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ROMERO AGRICOLA LTDA - ME, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Batista Oliveira Silva
, de sentença que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores, tirado no bojo da Recuperação Judicial promovida pelo grupo empresarial
A.K.F Romero Transportes Ltda. e outros
.

Alega que teve seu crédito, representado por cheques vinculados ao Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e outras avenças, incluído na lista de credores na Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Felito, mas que por ocasião da 2a Relação de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, o mesmo foi excluído sob o fundamento de não comprovação da origem do crédito.

Sustenta não haver indícios de desrespeito à ordem jurídica, além de se mostrar descabida a exigência de declarar a origem do negócio que ocasionou a emissão da cártula. Reforça que o credor não se opõe a inclusão do seu crédito no quadro geral de credores.

Requer o provimento do recurso para reformar o decisum, a fim de que seja habilitado o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 47526483).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 51003492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011003-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto João Batista Oliveira Silva, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Antonio Carlos Felito, representante do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito.

No caso, o agravante teve seu crédito, representado pelos Cheques n. 000035, 000036 e 00037, no valor cada um de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), do Banco Santander, emitido por Antonio Carlos Felito, excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que o impugnante, ora agravante, dentre outras medidas:

...

c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.

Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro.

Por outro lado, se tratar de dívida decorrente de serviços prestados ao produtor rural, o impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais serviços.

Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de propriedade.

O agravante, em resposta, alegou tão somente se tratar de empréstimo pessoal realizado por Antonio Carlos Felito.

Em manifestação, o administrador judicial entendeu que não restou comprovada a origem do crédito, como consignado:

Ocorre que, o Impugnante não trouxe nenhum elemento novo ou elucidativo da origem do seu crédito, bem como dos termos do empréstimo pessoal alegadamente concedido, como a data da operação, os valores que teriam sido disponibilizados, a forma de disponibilização e demais condições de juros e períodos de referência desses, somados a comprovação do período de inadimplemento.

Registra-se que, apesar do Impugnante ter apresentado emenda à inicial, deixou de responder aos seguintes pontos da determinação judicial: “c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico. Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro ”. (grifo nosso).

Sendo assim, considerando-se que apesar de oportunizado a Credora a juntada de documentos e provas que demonstrassem e esclarecessem a origem do crédito no negócio subjacente, tais como prova dos valores objeto do mútuo, condições de pagamento e de mora, sendo assim, manifesta essa administração pelo não acatamento à inclusão dos créditos do Impugnante ao quadro geral de credores.

Não bastasse a ausência documental e de esclarecimentos supra, em desacordo com a determinação de emenda a inicial, não resta demonstrado qual seria o suposto período de inadimplemento e mora das recuperandas, haja vista a não apresentação da cártula ao sacador, nos termos do art.52, inciso II, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), necessária à comprovação do período de suposto inadimplemento da Devedora à Credora. (id 43437963)

Pois bem. Na hipótese, o agravante apresentou Impugnação à Lista de Credores, com o fim de ter seu crédito incluído no Quadro Geral de Credores, porquanto excluído após verificação dos créditos pelo administrador judicial.

Constata-se que
Antonio Carlos Felito
firmou com o agravante, João Batista Oliveira Silva, em 21/03/2017, Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, em relação a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado pelos Cheques n. 000035, 000036 e 000037, todos do banco Santander em nome do devedor (Antonio Carlos Felito), cártulas que se pretende a inclusão no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Felito.

Com efeito, verifica-se que foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, em litisconsórcio, formado pelas empresas A.K.F. Romero Transportes Ltda., Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, N.M. Felito e Cia Ltda., Comércio de Combustível Jaciara Ltda.-EPP, Ipanema Diesel Ltda., Antonio Carlos Felito-ME e Mara Rubia Felito-ME,
bem como incluiu os débitos das pessoas físicas de
Antonio Carlos Felito
e Mara Rubia Felito
.

Sucede que no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000
, as pessoas físicas classificadas como produtores rurais,
Antonio Carlos Felito
e Mara Rubia Felito,
foram excluídas da recuperação judicial
, porque não demonstrada a condição da regularidade da atividade empresarial, que se dá com o registro na junta comercial por período mínimo de dois anos.

Realça-se que referido julgamento é alvo de Recurso Especial n. 1.810.326-MT,
no qual foi indeferido o efeito suspensivo
e ainda não teve sua conclusão com o julgamento do mérito.

Neste caso, se a pessoa física de Antonio Carlos Felito foi excluída do polo ativo da recuperação judicial, por consequência, não se pode admitir que os créditos tirados em seu nome - cheques de posse do agravante -, sejam inseridos no regime de recuperação judicial do Grupo Felito.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores, por outro fundamento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020